Tribunal: TJBA
Processo: 8027943-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027943-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL ENCONTRO DAS AGUAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
BRENO MEIRELLES SALDANHA

APELADO: BOSCH SOLUCOES INTEGRADAS BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOANA VALENTE BRANDAO PINHEIRO registrado(a) civilmente como JOANA VALENTE BRANDAO PINHEIRO, ANDREA DITOLVO VELA registrado(a) civilmente como ANDREA DITOLVO VELA, ANA CAROLINA PEDRAL SAMPAIO CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO EM PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por PATRIMONIAL ENCONTRO DAS ÁGUAS LTDA - EPP contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação consumerista, condenando solidariamente as rés à restituição do valor pago por equipamento defeituoso (serra circular BOSCH), mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A autora, pessoa jurídica, adquiriu o bem como destinatária final, tendo o vício surgido com menos de dois meses de uso. O reparo não foi realizado no prazo legal, persistindo a falha por mais de sete meses, o que ensejou a judicialização da demanda.

2. II. Questão em discussão

2. Discute-se se a demora injustificada no reparo de produto com vício, adquirido por pessoa jurídica consumidora, pode ensejar indenização por danos morais, à luz da teoria do desvio produtivo, considerando o impacto sobre a honra objetiva e a produtividade da empresa.

3. III. Razões de decidir

3. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada para reconhecer a autora como consumidora final, dado o uso instrumental da ferramenta em suas atividades e sua vulnerabilidade técnica.

4. Comprovação do vício do produto e ineficiência da cadeia de fornecimento em resolvê-lo no prazo legal de 30 dias, conforme art. 18, §1º do CDC.

5. Direito do consumidor de optar pela restituição imediata do valor pago, independentemente da alegada conclusão posterior do reparo.

6. Caracterização do dano moral pela ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, em razão da perda de produtividade e da necessidade de atuação judicial prolongada para obtenção de direito líquido e certo.

7. Cabimento da indenização por danos morais, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo, diante do prolongado descaso dos fornecedores.

4. IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

5. A pessoa jurídica consumidora tem direito à indenização por danos morais quando demonstrado que a falha na prestação do serviço causou prejuízos à sua honra objetiva e produtividade.

6. O descumprimento do prazo legal de 30 dias para reparo de vício em produto, sem solução extrajudicial eficaz, caracteriza desvio produtivo e gera responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8027943-32.2023.8.05.0001,
em que figuram como parte recorrente
PATRIMONIAL ENCONTRO DAS ÁGUAS LTDA - EPP
e partes recorridas
BOSCH SOLUÇÕES INTEGRADAS BRASIL LTDA, J M R COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA – EPP
e
FERIMPORT COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), de de 2026.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA